Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743663-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DOS ANJOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – Unimed Norte de Minas contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Manoel Antônio dos Anjos, que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela operadora, reduzindo a multa por descumprimento de liminar para o valor máximo de R$ 100.000,00, equivalente a aproximadamente um terço do montante das despesas médicas a serem ressarcidas. Nas razões recursais, a seguradora agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para (i) reconhecer a inexistência de descumprimento da ordem judicial e afastar integralmente a multa cominatória; ou, subsidiariamente, (ii) reduzir o valor das astreintes, adequando-o aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da atividade econômica. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – Unimed Norte de Minas contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720960-58.2023.8.07.0001, que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo a multa por descumprimento de liminar para o valor máximo de R$ 100.000,00. Ocorre que a própria agravante já havia impugnado o mesmo pronunciamento judicial por meio do Agravo de Instrumento n. 0743661-45.2025.8.07.0000, interposto anteriormente, com razões substancialmente idênticas às apresentadas no presente recurso. É sabido que o ordenamento jurídico processual pátrio adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Tal vedação decorre da preclusão consumativa, que impede a parte de renovar a insurgência após o exercício do direito de recorrer. Assim, o manejo de novo agravo de instrumento contra a mesma decisão de origem configura indevida duplicidade recursal, inviabilizando o conhecimento do presente recurso, sob pena de afronta à estabilidade e à segurança do processo. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões essencialmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1715323, 00302785820138070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que o Agravo de Instrumento n. 0743661-45.2025.8.07.0000 foi distribuído anteriormente e será devidamente analisado por este Tribunal, não há como se conhecer do presente recurso, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Ressalte-se, ademais, que o presente agravo de instrumento encontra-se prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a duplicidade recursal inviabiliza o exame de seu mérito. O manejo de novo recurso contra a mesma decisão, já objeto de impugnação válida e tempestiva, torna desnecessária a apreciação deste feito, por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que a pretensão deduzida será devidamente analisada no agravo anteriormente distribuído. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator